Tribunal: TJMT
Processo: 1008844-70.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008844-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ARTHUR SILVA SANTOS - CPF: 105.441.991-46 (PACIENTE), JOAQUIM VICTOR MEDEIROS DE SIQUEIRA - CPF: 018.250.082-99 (VÍTIMA), LARISSA BORGES MACIEL - CPF: 022.690.441-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ARTHUR SILVA SANTOS - CPF: 105.441.991-46 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO -

PRISÃO PREVENTIVA – 1)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- INOCORRÊNCIA -

2)
REVOGAÇÃO COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS - REITERAÇÃO DELITIVA - PERICULOSIDADE – RISCO CONCRETO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois, além de ter diferente objetivo da prisão-pena, não decorre de análise da culpabilidade do agente do crime. Ademais, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena a ser imposta e regime prisional eventualmente aplicado, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

2 -
Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, em especial, diante da reiteração em crime da mesma natureza, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária quando satisfatoriamente fundamentada, como
in casu
,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação ou insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
ARTHUR SILVA SANTOS
, em que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Criminal da comarca de Sorriso/MT
.

O Impetrante narra que o paciente está
preso
preventivamente desde o dia
04.05.2022
pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 157, §1º, §2º- I e VII, do CP, e que a decisão judicial está fulcrada na alegada mas não convincente demonstrada, necessidade de garantia da ordem pública.

Invoca
o princípio da homogeneidade
e sustenta, em linhas gerais, que a
decisão é vaga e desprovida de fundamentação idônea
, pois não estariam presentes os pressupostos previstos no art. 312, CPP, e que o crime não pode ser considerado de tamanha gravidade, já, que
sequer foi realizado com uso de arma de fogo
mas, apenas, com uma faca.

No mais, alega que o paciente
não
é portador de
antecedentes
criminais (na forma da Súmula 444, STJ), tem
residência fixa e trabalho lícito
e que, portanto, seria
possível

substituir
, a prisão, por
outras medidas
cautelares dela diversas (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 128585673).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 128985188).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue transcrito
(Id
. 129225680)
:

“Habeas Corpus - Roubo majorado [art. 157, § 2º, inc. II, §2°- A, inc. I, todos do decreto-lei nº 2.848/40] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação - pretendida concessão da benesse – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrado de forma concreta - predicados pessoais favoráveis – irrelevância - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, quanto à simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, reafirmo – como já dito quanto da análise do pedido de liminar - ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Prosseguindo, não vejo nenhuma ilegalidade na prisão preventiva submetida pelo paciente.

Pelo que noto,
Arthur Santos
foi preso após ser identificado como o autor do crime de roubo tratado nos autos da Ação Penal n. 1004369- 48.2022 (Id. 84486975 – f. 27-PJe), praticado contra o taxista
Joaquim Victor Medeiros de Siqueira
.

Sobre o delito, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, sem embargo de ter sido cometido com uma arma de fogo ou com uma faca, não há lógica em desqualificar a gravidade e a periculosidade da conduta; ambos os instrumentos são ameaçadores, intimidam e reduzem a resistência da vítima.

E independente da ameaça ou violência eventualmente empregada, o certo é que a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública já que, ao que consta, embora o paciente tenha apenas 19 anos de idade, possui outros registros criminais/infracionais, também pela prática de crimes patrimoniais, tendo, atualmente, outros 2 Inquéritos Policiais em trâmite na comarca de Sorriso (nº 1004143-43.2022.8.11.0040 - roubo, nº 1003874-04.2022.8.11.0040 - roubo).

Tais fatos,
c.v
autorizam a prisão preventiva, não ofendem a Súmula 444 do STJ (como ser fazer crer o Impetrante) e reforçam meu entendimento no sentido de que o paciente, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública, de forma que sua custódia se faz necessária para se evitar a prática de novos crimes.

Destaco do STJ:

(...) No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

E também, deste e. TJMT:

Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ), mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301- 28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. ” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

No mais, registro que eventuais as condições pessoais favoráveis (residência, emprego fixo), por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

Com essas considerações, em
consonância
com o
parecer
ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022